Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ.
I – Sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral advinda de relação extracontratual, incidem a correção monetária a partir da sua fixação - Súmula 362/STJ e os juros de mora a partir do evento danoso – Súmula 54/STJ.
II – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
III – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada.
IV – Os cálculos da Contadoria Judicial, acolhidos pela r. sentença, nos quais se apurou o valor atualizado do débito, foram elaborados em conformidade com os parâmetros definidos pelo MM. Juiz na fase de cumprimento de sentença. Mantida a r. decisão que acolheu o valor apurado pela Contadoria Judicial.
V – Agravo de instrumento desprovido.